Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-51.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701246-51.2019.8.07.0002 RECORRENTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIO OCULTO. ABATIMENTO NO PREÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO. 1. A concessão de efeito suspensivo à apelação que confirma a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, inc. V, c/c § 4°, do Código de Processo Civil. 2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 3. O presente caso deve ser regido pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. 4. A empresa atuante na área de compra e venda de veículos usados deve efetuar avaliação no automóvel aceito como parte do pagamento antes de celebrar o contrato, para verificar o real estado do bem. Não realizada referida avaliação prévia, não pode a empresa alegar exceção do contrato não cumprido e nem pedir abatimento no preço, por vício oculto, em virtude de o veículo não possuir “airbags” e de haver indício de ocorrência de sinistro e aquisição por leilão. 5. A apelante não se desincumbiu de comprovar que o apelado, consumidor, teria agido de má-fé. O veículo dado como parte do pagamento, ademais, já foi valorado em montante abaixo do mercado, não havendo falar em direito a abatimento no preço. 6. Nos casos em que a parte autora comprova o pagamento de quantia superior ao valor acordado, deve ser ressarcida da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ré. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de despacho saneador, de forma a delimitar as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória; b) artigos 441 e 476, ambos do Código Civil, defendendo o direito da recorrente de redibir o contrato firmado em razão da existência de vícios ocultos no veículo recebido como parte do pagamento ajustado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 357, do Código de Processo Civil, 441 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005